Tribunal: TJDFT
Processo: 0700516-70.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Juízo do 5o NUVIMEC que indeferiu o pedido de tutela de urgência da autora para que o nome fosse retirado da SERASA mediante o depósito da caução de R$751,96, neste termos: Nos termos do art. 300, caput, para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). A parte autora requer, a título de tutela de urgência, mediante depósito judicial do valor que entende devido, que a requerida se abstenha de incluir ou exclua seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, alegando tratar-se de cobrança indevida, decorrente de rescisão de contrato de locação firmado entre as partes. O pedido formulado pela parte autora em sede de tutela de urgência não demonstra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A urgência alegada pela parte requerente não chega a impor que não se possa aguardar a realização da audiência de conciliação e, se for o caso, o contraditório e a instrução processual. Com efeito, importante registrar que em sede de juizados especiais cíveis as tutelas de urgência ficam restritas a situações excepcionalíssimas, o que não se observa no presente caso. A celeridade é uma das principais características do rito estabelecido pela Lei n. 9099/95, somente sendo justificável a antecipação de tutela em casos de risco de perecimento do direito. No caso concreto, não vislumbro esse risco prima facie, sendo certo que a questão pecuniária envolvida poderá ser resolvida no bojo deste processo. Ademais, também não é o caso de tutela de evidência, haja vista que a questão posta em juízo não se adequa a nenhuma das hipóteses do art. 311, parágrafo único, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de tutela de urgência. Sustenta a impetrante que a imobiliária que administra o imóvel que havia alugado está retendo caução de R$20.000,00 e ainda inseriu seu nome na SERASA por débito de R$751,96. É o relatório. Nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. O mandado de segurança não pode, todavia, ser utilizado como instrumento recursal. Será admitido somente contra decisões judiciais manifestamente ilegais e teratológicas contra as quais não caiba recurso. Ou seja, são dois os requisitos. Teratológica seria a decisão absurda, contrária ao bom senso, à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO EMBARGADA RECONSIDERADA. DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERIU A INICIAL CONFIRMADA. - O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação de direito líquido e certo do impetrante. Quando a ilegalidade deriva de ato judicial, o cabimento do writ restringe-se a situações excepcionais, isto é, quando não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar, em todo caso, a existência de teratologia no julgado impugnado. - Não há de se cogitar a impetração de mandado de segurança quando o ato judicial é passível de recurso. Súmula 267/STF. - A orientação firmada pelo STJ é no sentido de que, não tendo sido decidido, nos autos do agravo, nos termos do art. 544, § 3o, do CPC, o mérito do recurso especial, incabível os embargos de divergência. Incidência da Súmula 315/STJ. - À míngua de existência de qualquer outro elemento ou particularidade capaz de determinar a não aplicação do entendimento preconizado por esta Corte e afastada a teratologia e a manifesta ilegalidade, não há falar em decisão judicial hábil a ser impugnada por meio de mandado de segurança. - Acórdão embargado reconsiderado. Agravo não provido. (EDcl no AgRg no MS 17.709/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2012, DJe 01/02/2013) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO INCIDÊNCIA DO NUNCIADO N.o 267/STF). AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Não é cabível o mandado de segurança contra ato judicial impugnável pela via recursal. Aplicação da Súmula 267/STF, por analogia. 2. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial, a teor da doutrina e da jurisprudência, reveste-se de índole excepcional, admitindo-se apenas em hipóteses extraordinárias, a saber: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. 3. Circunstâncias excepcionais aludidas não verificadas nos autos. 4. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no RMS 67.790/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 19/04/2022) No mesmo sentido, a jurisprudência desta Turma Recursal: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE NÃO ADMISSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO JUÍZO DE DIREITO DO CEJUS - BSB/DF (DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA). PROCEDIMENTO NA fase de conhecimento. Não desponta qualquer decisão teratológica ou manifestamente ilegal passível de suspensão na restrita via do mandamus. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (Acórdão 1251753, 07000784920208079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no PJe: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, se a decisão impugnada adota uma entre as possíveis e razoáveis interpretações do ordenamento jurídico, não pode ser taxada como manifestamente ilegal ou teratológica. Ante o exposto, indefiro a inicial do mandado de segurança.